Tribunal: STF
Processo: ARE 1441336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. DOAÇÃO. BEM PÚBLICO. ENCARGO REIPERSECUTÓRIO. CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIA. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. NÃO CUMPRIDO. NULIDADE DA CLÁUSULA RESOLUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE DO ENCARGO. REVERSÃO. IMÓVEL. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.



    1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.



    2. As partes signatárias do contrato de doação devem observar a legislação que rege a matéria, o interesse público e, nas doações com encargo, cabe ao donatário tomar as providências necessárias ao fiel cumprimento do encargo que lhe foi imposto, a fim de impedir a retomada do bem doado.



    3. Deve o adquirente do imóvel cumprir o encargo previsto na escritura pública de doação do imóvel, assumindo a obrigação de construir casa para sua residência, no lote que lhe foi doado, com o dever de apresentar a competente Carta de Habite-se ou documento equivalente, no prazo de cinco anos, a partir da data da escritura particular, observados os regulamentos administrativos, sob pena de reversão da propriedade do bem em favor do Distrito Federal.



    4. Se o processo administrativo instaurado para obtenção de carta de habite-se do imóvel não ultrapassou sequer a fase de aprovação do projeto, tendo em vista a sua desconformidade com as normas urbanísticas do Distrito Federal, não há que se falar em impossibilidade de seu cumprimento.



    5. O encargo imposto, mediante condição resolutiva de reversão do bem ao patrimônio público, na hipótese dos autos, não se revela abusivo, ao contrário, é razoável e atende aos fins de preservação do patrimônio histórico da Vila Planalto.



    6. A aplicação da regra artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, está restrita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.



    7. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.



    8. Preliminar rejeitada.



    9. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.



    10. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII; 6º; 170, inciso III; e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente